Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-39.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. TEMA REPETITIVO N. 1087/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.
1. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1087 do STJ, “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.
2. Rejulgamento; v. acórdão reformado, em parte, para redimensionar a pena privativa de liberdade do crime de furto qualificado.